Tribunal: STF
Processo: RE 1465125
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EGLANTINA ESTRELLITA DA CUNHA e outros contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, postula a reforma da decisão impugnada a fim de “afastar a exigência de comprovação de filiação à associação impetrante do writ coletivo até a data de impetração da segurança ou trânsito em julgado do título, ou de pertença a suposta relação nominal de substituídos, como condição de legitimidade para postular o cumprimento do título, para que, reconhecida a legitimidade ad causam dos recorrentes, tenha prosseguimento o cumprimento de sentença” (fl. 13, Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 2.052.925/RJ, transitado em julgado em 11/10/2023 (Doc. 51), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto. Vejam-se os seguintes trechos da decisão proferida no STJ (Doc. 49, fl. 1):



    “Trata-se de recurso especial interposto por EGLANTINA ESTRELLITA DA CUNHA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos do mandado de segurança coletivo n. 2009.51.01.002254-6, em que foi assegurado o pagamento de parcelas atrasadas a título de GDIBGE(Gratificação de Desempenho da Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas), na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei n. 11.355/2006. 



    (…)



    É cediço que a impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade associativa não exige a obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem da autorização expressa deles; vez que tais exigências são aplicáveis somente às ações submetidas ao rito ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 2º-A da Lei 9.494/1997. Assim, configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, beneficia todos os associados, sendo irrelevante a data de associação ou a lista nominal.



    (…)



    Desse modo, não se mostra legítima a exclusão das exequentes apenas pelo fato de terem se associado à Impetrante em momento posterior à impetração coletiva. 



    Ante o exposto, com esteio no art. 259 do RISTJ, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de reconsideração e com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para, afastando a ilegitimidade ativa nos termos da fundamentação, dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, como entender de direito. Publique-se. Intimem-se.“



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente